Tribunal: TJPA
Processo: 0000861-44.2005.8.14.0070
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2021-02-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

ACÓRDÃO Nº
_______________.
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
PROCESSO Nº
0000861-44.2005.8.14.0070
APELANTE (S):
DENILDO RODRIGUES E RONI SILVA RODRIGUES
REPRESENTANTE:
RENAN FRANÇA CHERMONT RODRIGUES - DEFENSORIA PÚBLICA
APELADO:
A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
CLAUDIO BEZERRA DE MELO
RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. ART. 155, §4º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL.
RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DOS AGENTES POR OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NA MODALIDADE RETROATIVA. ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL PREJUDICADA.
1. PRAZO PRESCRICIONAL REGULADO PELA PENA APLICADA EM CONCRETO, NOS TERMOS DO ART. 110, §1º, DO CP. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. REPRIMENDA FIXADA NO PATAMAR DE 4 (QUATRO) E 03 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO, E 3 (TRÊS) ANOS E 09 (NOVE) MESES DE RECLUSÃO, RESPECTIVAMENTE, AMBOS PELA PRÁTICA DO CRIME FURTO QUALIFICADO, NOS MOLDES DO ART. 155, §4º, INCISO IV, DO CP.
2. APELANTES MENORES DE 21 (VINTE E UM) ANOS À ÉPOCA DOS FATOS. REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELA METADE, NOS TERMOS DO ART. 115 DO CÓDIGO PENAL. PRAZO PRESCRICIONAL QUE SE VERIFICA EM 6 (SEIS) E 4 (QUATRO) ANOS, RESPECTIVAMENTE, NOS TERMOS DO ART. 110, §1º, C/C ART. 109, INCISOS III E IV, C/C ART. 115, TODOS DO CP.
3. COM EFEITO, TRANSCORRIDO LAPSO SUPERIOR AO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE A DATA DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA (06/10/2009), E A DATA DE PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA (07/03/2013), TORNA-SE IMPERIOSO O RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DOS ORA APELANTES, NOS MOLDES DO ART. 107, INCISO IV, DO CP, EM DECORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NA MODALIDADE RETROATIVA.
RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, PREJUDICADO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DOS ORA APELANTES POR OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NA MODALIDADE RETROATIVA. UNANIMIDADE.
ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso e, no mérito,
julgar-lhe prejudicado
, ante a extinção da punibilidade dos ora apelantes pelo reconhecimento, de ofício, da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, nos termos do voto da Relatora.

2ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, iniciada em 01/02/2021 e finalizada em 08/02/2021, com anúncio de julgamento publicado no Diário de Justiça Eletrônico/TJE-PA do dia 22/01/2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 03 de março de 2021.
Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias
Relatora

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
PROCESSO Nº
0000861-44.2005.8.14.0070
APELANTE (S):
DENILDO RODRIGUES E RONI SILVA RODRIGUES
REPRESENTANTE:
RENAN FRANÇA CHERMONT RODRIGUES - DEFENSORIA PÚBLICA
APELADO:
A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
CLAUDIO BEZERRA DE MELO
RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto em favor de
Denildo Rodrigues
e
RONI SILVA RODRIGUES
, por meio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA
(fls. 82-94), que julgando procedente a pretensão punitiva estatal, os condenou, de maneira individualizada, às penas de
4 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão
, em regime inicialmente
semiaberto
, além do pagamento de
13 (três) dias-multa
, e
3 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, em regime inicialmente
aberto
, além do pagamento de
13 (treze) dias-multa
, respectivamente, sendo substituída a pena privativa de liberdade por 02 (duas) penas restritiva de direitos em relação ao apelante RONI SILVA, ambos pela prática do
crime de furto qualificado
, nos moldes do
artigo 155, §4º, inciso IV, do Código Penal Brasileiro
.

Narrou a
denúncia
(fls. 02-03), que na noite do dia
27 de abril de 2005
, os acusados, ora apelantes, teriam adentrado no estabelecimento comercial do nacional Raimundo Corrêa de Oliveira, quando este já se encontrava fechado, sendo necessário danificar uma janela que eu acesso ao imóvel, e do seu interior foi subtraído certa quantia em dinheiro e alguns pacotes de cigarro.

Diante dos fatos, o representante do Ministério Público Estadual pugnou pela condenação dos ora apelantes como incursos nas sanções punitivas do artigo 155, §4º, inciso IV, do Código Penal.

Defesa Preliminar, fls. 50, e 54.

Denúncia recebida em
06 de outubro de 2009
, fls. 56.

Termo de Audiência de Instrução e Julgamento, fls. 60-62, 71-71, verso.

Alegações Finais da Acusação, fls. 74-75.

Memoriais finais da Defesa, fls. 78-80.

Sentença condenatória prolatada em
25 de fevereiro de 2013
(fls. 82-94), e publicada no DJ de
07 de março de 2013
(fls. 95).

Recurso de apelação interposto em 04 de junho de 2013, fls. 100.

Apelação recebida em 02 de julho de 2013, fls. 104.

Razões de apelação
apresentadas em 23 de janeiro de 2019 (fls. 110-115), sendo requerido pela defesa a absolvição dos ora apelantes, face a incidência do princípio da insignificância e, subsidiariamente, pela reforma da dosimetria da pena aplicada pelo magistrado
a quo
, para que seja a pena-base redimensionada ao patamar mínimo legal com a valoração favorável das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 117-120), o representante do
Parquet
manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
(fls. 124-126), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Claudio Bezerra de Melo
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
parcial provimento
do recurso, para que sejam afastadas as circunstâncias judiciais desfavoráveis na primeira fase da dosimetria da pena, devendo ser mantidos os demais termos da r. decisão ora atacada.

É o
relatório
, com revisão realizada pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Maria Edwiges de Miranda Lobato
.

Passo ao
voto
.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto em favor de Denildo Rodrigues e RONI SILVA RODRIGUES, por meio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA (fls. 82-94), que julgando procedente a pretensão punitiva estatal, os condenou, de maneira individualizada, às penas de 4 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, além do pagamento de 13 (três) dias-multa, e 3 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicialmente aberto, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa, respectivamente, sendo substituída a pena privativa de liberdade por 02 (duas) penas restritiva de direitos em relação ao apelante RONI SILVA, ambos pela prática do crime de furto qualificado, nos moldes do artigo 155, §4º, inciso IV, do Código Penal Brasileiro.

Em suas razões recursais (fls. 111-115), a defesa postulou pela absolvição dos ora apelantes, face a incidência do princípio da insignificância e, subsidiariamente, pela reforma da dosimetria da pena aplicada pelo magistrado
a quo
, para que seja a pena-base redimensionada ao patamar mínimo legal com a valoração favorável das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal.

Após analisar minuciosamente os autos, verifiquei a ocorrência de matéria preliminar ao mérito recursal, a qual será demonstrada a seguir.
1.
PRELIMINAR. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DOS AGENTES POR OCORRÊNCIA A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NA MODALIDADE RETROATIVA
:

Por se tratar a prescrição de matéria de ordem pública, deve ser reconhecida de ofício ou a requerimento das partes, a qualquer tempo ou grau de jurisdição, não sendo sujeita à preclusão, a teor do
artigo 61 do Código de Processo Penal
.

Ao compulsar os autos, verifiquei, de ofício, a extinção da punibilidade dos ora apelantes por ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, conforme será explanado.

Segundo o magistério de
Rogério Greco
(Curso de Direito Penal. Parte Geral. 14ª Ed. Editora Impetus: Rio de Janeiro, 2012. P. 716):
¿
Diz-se retroativa (...) a modalidade de prescrição calculada com base na pena aplicada na sentença penal condenatória recorrível, com trânsito em julgado para o ministério público ou para o querelante, contada a partir da data do recebimento da denúncia, até a data da publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis
¿.

Na hipótese vertente, o ora apelante
Denildo Rodrigues
fora condenado à pena de
4 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão
, pela prática do
crime de furto qualificado
, nos moldes do
artigo 155, §4º, inciso IV, do Código Penal
.

Portanto, dada a publicação da sentença, sem recurso da acusação, a contagem prescricional deve ser regulada pela pena em concreto, consoante leciona o
artigo 110, §1º, do Código Penal
: ¿
a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à denúncia ou queixa
¿.

Assim, em atenção à pena em concreto fixada, verifica-se o prazo prescricional em
12 (doze) anos
, de acordo com o que estabelece o
inciso III, do artigo 109, do Código Penal
: ¿
em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito
¿.

Não obstante, observo que o ora apelante faz jus à redução da contagem do prazo recursal pela metade, por ser, à época dos fatos,
menor de 21 (vinte e um) anos de idade
, consoante preconiza o
artigo 115, do Código Penal
: ¿
são reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos
¿.

Destarte, considerando que entre a
data de prolação da sentença condenatória
(07/03/2013), e a
atual data de julgamento do recurso de apelação
(02/12/2020), transcorreu
lapso temporal superior ao prazo prescricional
de
6 (seis) anos
, deve ser reconhecida, de ofício, a
extinção da punibilidade do agente
, com fulcro no
artigo 107, inciso IV, do Código Penal
, por ocorrência da prescrição na modalidade intercorrente.

Outrossim, em relação ao ora apelante
Roni Silva Rodrigues
, este fora condenado à pena de
3 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, pela prática do
crime de furto qualificado
, nos moldes do
artigo 155, §4º, inciso IV, do Código Penal
.

Assim, considerando a publicação da sentença, sem interposição de recurso da acusação, deve ser contado o prazo prescricional com base na pena aplicada em definitivo, consoante preconiza o
artigo 110, §1º, do Código Penal
.

Logo, observa-se o prazo prescricional de
8 (oito) anos
, conforme elucida o
artigo 109, inciso IV, do Código Penal
: ¿
em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro
¿.

Ademais, o ora apelante faz jus à redução da contagem do prazo prescricional pela metade, por ser, à época dos fatos, menor de
21 (vinte e um) anos de idade
, consoante ilação do
artigo 115, do Código Penal
.

Portanto, considerando que entre a
data de recebimento da denúncia
(fls. 06/10/2009), e a
data de publicação da sentença condenatória
(07/03/2013), transcorreu
lapso temporal superior ao prazo prescricional
de
4 (quatro) anos
, deve ser reconhecida, de ofício, a
extinção da punibilidade do agente
, nos termos do
artigo 107, inciso IV, do Código Penal
, por ocorrência da prescrição na modalidade retroativa.

Sobre o tema ora versado, encarto
jurisprudência
dos
tribunais pátrios
:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06. PRELIMINAR DE OFÍCIO. PRESCRIÇÃO. PENA CONCRETIZADA EM PATAMAR INFERIOR A 2 ANOS. DECURSO DE TEMPO SUPERIOR A 4 ANOS ENTRE A DATA DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. RECONHECIMENTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA.

- Condenado o réu a pena inferior a 2 (dois) anos de reclusão pelo crime de tráfico de drogas privilegiado, e inexistindo no recurso da acusação, tem-se que o prazo para a verificação da prescrição regula-se em 4 (quatro) anos, conforme art. 109, V, do CPB. -
Constatado que entre a data do recebimento da denúncia e a da publicação da sentença decorreu lapso temporal mais que suficiente para o reconhecimento da prescrição, cabe à instância revisora, em preliminar de ofício, declarar extinga a punibilidade
.
(TJ/MG - APR: 10431110004444001 MG, Relator: Nelson Missias de Morais, Data de Julgamento: 21/09/2017, Câmaras Criminais/ 2ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 02/10/2017).
Grifei
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06. TRÁFICO PRIVILEGIADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PENA DE 2 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO PARA OS APELANTES. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. PRAZO PRESCRICIONAL DE 4 (QUATRO) ANOS. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DOS AGENTES. DECISÃO UNÂNIME.

1. Com a condenação dos réus à pena de 2 (dois) anos de reclusão, tem-se que o prazo prescricional, nos termos do art. 109, inciso V, do CPB, é de 4 (quatro) anos. 2.
Visualiza-se a ocorrência da prescrição retroativa, uma vez que o prazo prescricional retroativo passa a ser regulado pela pena in concreto e deve ser considerado entre a data de publicação da sentença (22/01/2018) e a data do recebimento da denúncia (15/10/2013), período este que já excedeu o lapso prescricional exigido no presente caso, motivo pelo qual deve ser a prescrição retroativa declarada, de ofício, por ser matéria de ordem pública, para extinguir a punibilidade dos réus, nos termos dos arts
. 107, inciso IV e 109, inciso V, ambos do CPB.
(TJ/PA - APR: 00001199320128140124 BELÉM, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 15/01/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 16/01/2019).
Grifei
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. MENOR IDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PROCEDÊNCIA.

1.
Em se tratando de prescrição intercorrente, tem-se que esta é calculada pela sua pena in concreto e, restando evidenciada nos autos a fluência do prazo prescricional ocorrido entre a prolação da sentença condenatória e a efetiva análise por este Tribunal, mister se faz reconhecer a extinção da punibilidade do réu, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 110, §1º, art. 109, IV e art. 115, todos do Código Penal
. 2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
(TJ/PA - AC: 00001349520098140052 BELÉM, Relator: RONALDO MARQUES VALLE, Data de Julgamento: 17/12/2019, 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 19/12/2019).
Grifei

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
julgo-o prejudicado
, ante o reconhecimento, de ofício, da
extinção da punibilidade dos ora apelantes Denildo Rodrigues
e
Roni Silva Rodrigues
, nos termos do
artigo 107, inciso IV, do Código Penal
, em relação ao
crime de furto qualificado
, previsto no
artigo 155, §4º, inciso IV, do Código Penal
,

por ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade intercorrente e retroativa
, com fulcro no
artigo 110, §1º, c/c artigo 109, incisos III e IV, c/c artigo 115, todos do Código Penal
.

É como
voto
.

Belém/PA, 03 de março de 2021.
Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias
Relatora